Tribunal: TJBA
Processo: 8019749-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019749-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: J. P. N. B. D. C. e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO PSICOLÓGICO CONTINUADO. SUBSTITUIÇÃO UNILATERAL DE PROFISSIONAL. VÍNCULO TERAPÊUTICO CONSOLIDADO. REEMBOLSO NOS LIMITES CONTRATUAIS. MULTA COMINATÓRIA REDUZIDA.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a manutenção do tratamento psicológico de menor com TEA com profissional específica e o reembolso integral de R$ 6.900,00, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside na legitimidade da substituição unilateral, pelo plano de saúde, do profissional que acompanha tratamento psicológico de menor com Transtorno do Espectro Autista, e na extensão da obrigação de reembolso quando o tratamento é realizado fora da rede credenciada.

III. Razões de decidir

3. A substituição abrupta de profissional que acompanha menor com TEA pode comprometer a continuidade terapêutica e o vínculo estabelecido, fundamental para a evolução do tratamento, conforme precedentes dos tribunais pátrios e orientação técnica especializada.

4.O direito fundamental à saúde da criança e do adolescente (CF, art. 196 e 227), a Lei nº 12.764/2012 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA) e a Resolução Normativa ANS nº 539/2022 asseguram a continuidade do tratamento com profissional apto ao método indicado.

5.O reembolso de procedimentos realizados fora da rede credenciada deve observar os limites contratuais, conforme art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98 e jurisprudência consolidada do STJ.

6.A multa cominatória deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada sua redução quando se mostra excessiva.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para: (a) determinar que o reembolso observe os parâmetros contratuais; e (b) reduzir a multa diária para R$ 2.500,00, limitada a R$ 50.000,00.

Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 196 e 227; Lei nº 9.656/98, art. 12, VI; Lei nº 12.764/2012; Resolução Normativa ANS nº 539/2022; CPC, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.251.440/PR; TJ-BA, AI n. 8017501-73.2024.8.05.0000; TJ-PE, AI n. 0026086232023817900; TJ-BA, AI n. 8053307-09.2023.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º 8019749-75.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como Agravados
J. P. N. B. D. C. e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA